Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA.

I – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade.

II – A manifestação das executadas quanto ao desconhecimento do endereço atualizado dos demais herdeiros, por si só, não configura ato atentatório à dignidade da justiça a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC.

III – Agravo de instrumento desprovido.